Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018992-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), ANDERSON GONCALVES CUNHA - CPF: 047.411.401-56 (PACIENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIANE ROSSI PADUA - CPF: 039.388.891-60 (VÍTIMA), ANTONIO GLEISON TEIXEIRA MENDES DA SILVA - CPF: 059.103.521-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON GONCALVES CUNHA
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
– DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018992-77.2021.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON GONCALVES CUNHA
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Jean Dias Ferreira,
em benefício de
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Narra que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.

Neste contexto, sustenta-se que:
I)
o decreto cautelar não está adequadamente fundamentado;
II)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente não é reincidente, uma vez que não fora condenado definitivamente em nenhuma ação penal;
III)
é possível a substituição da custódia cautelar por outras providências menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 106834983).

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
106839487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, ID.
107366451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON GONCALVES CUNHA
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o coinvestigado
Antônio Gleison Teixeira Mendes da Silva foi preso em flagrante delito, na data de 23 de agosto de 2021, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, por agentes da Polícia Militar, por adquirir/receber/ocultar, veículo que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) automóvel Chevrolet/Onix 1.4 AT-LTZ, cor prata, placas QCT7214, produto de roubo, conforme BO n.o 2021.212171, na data de 19/08/2021, no município de Cuiabá/MT.

Salienta também que no domingo (20 de agosto de 2021) ANDERSON (
ora paciente
) já conhecido no meio policial pela prática de crimes desta natureza, entregou o automóvel roubado para Antônio, para que este escondesse o carro.

O juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em virtude de sua
reiteração criminosa
, pois além de ser reincidente, possui vários processos criminais, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante decisão, id.
106331995
,
in verbis:

“(...)

Trata-se de representação formulada pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil desta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, Dr. Edison Ricardo Pick, visando à Representação pela decretação da Prisão Preventiva e/ou Prisão Temporária, pela Busca e Apreensão e de Autorização para degravação de dados contidos em eventuais aparelhos telefônicos a serem apreendidos, em face de ANDERSON GONÇALVES CUNHA, notadamente porque suspeito da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Extrai-se dos autos informativos, o sujeito Antônio Gleison Teixeira Mendes da Silva foi preso em flagrante delito, na data de 23 de agosto de 2021, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, por agentes da Polícia Militar, por adquirir/receber/ocultar, veículo que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) automóvel Chevrolet/Onix 1.4 AT-LTZ, cor prata, placas QCT7214, produto de roubo, conforme BO n.o 2021.212171, na data de 19/08/2021, no município de Cuiabá/MT.

Segundo relatado no domingo (20 de agosto de 2021, pela manhã), ANDERSON, já conhecido no meio policial pela prática de crimes desta natureza, entregou o automóvel roubado para Antônio, para que este escondesse o carro.

Extrai-se da peça, que o representado é responsável por fomentar a prática delituosa no município de São José dos Quatro Marcos/MT. Ainda, Antônio Gleison previamente alinhou-se com o seu comparsa ANDERSON, para dizer que apenas guardava o automóvel a pedido do seu amigo.

Ressalta-se que, o descrito no Boletim de Ocorrência no. 2021.216035 (ID n.o 64027823 – fls. 8/10). Vejamos:

“[...] DURANTE OPERAÇÃO HÓRUS/VIGIA EM CONTINUIDADE A FORÇA TAREFA DO GEFRON, 17o BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR ATRAVÉS DA 3o CIA PM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS E 24o CIPM – RAIO, NO COMBATE AOS CRIMES DE ROUBOS E FURTOS NA FRONTEIRA ENTRE BRASIL/BOLÍVIA NO ESTADO DE MATO GROSSO, ONDE A BASE GEFRON RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE O VEÍCULO ÔNIX DE COR PRATA E PLACA QCT 7214, PRODUTO DE ROUBO CONFORME BO No 2021.212171, NA DATA DE 19/08/2021 NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ENCONTRAVA-SE NO BAIRRO JD. SANTA ROSA NA AV. MATO GROSSO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. QUE DE IMEDIATO AS EQUIPES DO GEFRON E DA PM DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESLOCARAM PARA O REFERIDO LOCAL ONDE FOI FEITO O CERCO E REALIZADO A ABORDAGEM AO SUSPEITO QUE SE DISSE SER PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA ONDE SE ENCONTRAVA O VEÍCULO ROUBADO. QUE O SUSPEITO ANTÔNIO GLEISON TEIXEIRA MENDES DA SILVA INFORMOU QUE RECEBEU O VEÍCULO DE ANDERSON GONÇALVES DA CUNHA NO

DOMINGO DO DIA 20/08/2021 PELA MANHÃ E ESTARIA GUARDANDO O VEÍCULO PARA SEU AMIGO. AS EQUIPES POLICIAIS DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ANDERSON GONÇALVES, LOCAL ONDE O SUSPEITO ANTÔNIO GLEISON INFORMOU COMO SENDO A RESIDÊNCIA DO ANDERSON GONÇALVES, CONTUDO O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO. [...]. OBSERVAÇÃO O REFERIDO VEICULO ESTAVA COM A PLACA ADULTERADA NO MOMENTO EM QUE FOI LOCALIZADO, SENDO A PLACA CONSTANTE QMT 7A27, QUANDO A CORRETA SERIA PLACA QCT 7214. [...]” – Grifos nossos.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pedidos, pugnando pelo deferimento da decretação da prisão preventiva, pela medida de busca e apreensão e da autorização para degravação de dados de eventuais aparelhos telefônicos apreendidos (ID n. 64166170).

É o relato do necessário.

Decido.

(...)

Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, pelos Relatórios de Investigação policial, Boletins de Ocorrência, interceptações telefônicas, e demais elementos informativos.

No tocante à autoria delitiva, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes que recaem sobre o representado Anderson.

As provas até então amealhadas aos autos revelam que o representado tem passagens policiais como autor pelos delitos de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e furto qualificado.

Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.

De outra forma, o representado é reincidente, possui
Processo Executivo de Pena, registrado sob o n.o 2000005-14.2021.8.11.0052, na Comarca de Rio Branco/MT, condenado à pena de 03 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 144 dias-multa, em regime aberto, em razão do crime de furto qualificado, além das demais ações criminais que tramitam em seu desfavor pelo mesmo crime de receptação.

(...)

Como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado
ANDERSON GONÇALVES CUNHA
, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. (...)”

Ao manter a prisão preventiva do paciente, assim registrou o Juízo a quo, id.
106331991

“(...) Outrossim, ressalta-se que a judiciosa decisão, que a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, encontra-se muito bem fundamentada, justificando a adequada e necessária decretação da medida extrema, (ID 64261450), sendo prolatada há um pouco mais de um mês.

Ainda se nota que a prisão preventiva se deu porque é acusado da prática do delito de receptação, ademais, vislumbra-se que possui conduta voltada para a pratica delitiva, respondendo a ações penais, n.o 1004578- 56.2021.8.11.0006 – Comarca de Cáceres/MT: RECEPTAÇÃO; n.o 1000444-35.2020.8.11.0098 – Comarca de Porto Esperidião/MT: RECEPTAÇÃO e Ação Penal n.o 1000720-66.2020.8.11.0098 – Comarca de Porto Esperidião/MT: RECEPTAÇÃO, condenado à pena de 1 ano de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime aberto (há recurso pendente).

A seu turno, a prisão preventiva somente se sustenta quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares. Analisando os fatos e os termos do art. 312, verifica-se que seus pressupostos da prisão cautelar se encontram presentes no presente caso. Há a presença de indícios de autoria e prova da materialidade de um crime, conforme se extrai dos presentes autos.

O periculum libertatis, para ser preenchida, a permanência do acusado em liberdade deve causar risco à ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou à aplicabilidade da Lei Penal (art. 312, caput, do CPP).

No caso dos autos, identificamos a presença de um dos requisitos, vez que a permanência do réu em liberdade indica risco a ordem pública.

(...)

Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANDERSON GONÇALVES DE CUNHA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)”

Com efeito, o Juiz singular apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação concreta para decretar a prisão preventiva, ao salientar
o risco concreto de reiteração delitiva.

I
sso porque embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o paciente além de ser reincidente, responde por várias ações penais, de forma que a
contumácia na prática delitiva
além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTUMÁCIA DELITIVA. RÉU QUE JÁ RESPONDEU POR PROCESSO POR FATO ANÁLOGO. ELEMENTO APTO A EMBASAR O DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

6. Além disso, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Precedentes.

7. Observe-se, ainda, que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ,
constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes. (...)

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 489.526/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”

Ademais, como bem consignado Pelo Ministério Público na origem,
“ esta nossa região fica localizada nas proximidades de fronteira, de fácil acesso,
o que facilita pratica de crimes desta natureza, fomentando delitos como roubo, furto e trafico
(...)”

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, não se revelando adequado, por outro lado, possibilitar-lhe responder ao processo em liberdade.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus, em consonância com o Parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021